Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-41.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUBEMPREITADA – Pretensão deduzida pela empreiteira – Alteração unilateral do projeto pela subempreiteira – Sentença de parcial procedência – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A prova pericial constatou que a ré tomou unilateralmente a decisão de instalar condutores alimentadores com bitola abaixo da dimensionada no projeto elaborado, sem que a autora

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUBEMPREITADA – Pretensão deduzida pela empreiteira – Alteração unilateral do projeto pela subempreiteira – Sentença de parcial procedência – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A prova pericial constatou que a ré tomou unilateralmente a decisão de instalar condutores alimentadores com bitola abaixo da dimensionada no projeto elaborado, sem que a autora estivesse de acordo com a modificação. Responsabilidade civil da subempreiteira configurada. Indenização por danos materiais devida. Preclusão da alegação de decadência. Parcialidade da prova pericial não configurada. Pedido de afastamento da multa contratual não conhecido por falta de interesse recursal. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA